Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-73.2023.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800503-73.2023.8.14.0112

APELANTE: NAIELE REIS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: PAULA CAROLINA DOS SANTOS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Art. 33 da Lei 11.343/06. Dosimetria da Pena. Valoração Negativa da Culpabilidade. Influência Familiar. Regime Inicial de Cumprimento de Pena. Parcial Provimento.

I. Caso em Exame

1. Apelação penal interposta por condenada em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas, conforme art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, com 600 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Insurge-se a defesa, unicamente, quanto à dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime inicial para o semiaberto.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação da sentença de primeiro grau ao considerar desfavorável o vetor "culpabilidade" justifica a exasperação da pena-base, bem como se é possível a fixação de regime inicial semiaberto em consonância com o quantum de pena fixado.

III. Razões de Decidir

3. A culpabilidade da ré foi corretamente valorada negativamente, considerando-se a prática de tráfico de drogas no ambiente familiar, com potencial influência negativa sobre menores. A conduta revela maior gravidade e reprovabilidade, justificando a elevação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 17 do TJPA e em conformidade com o princípio da individualização da pena.

3.1. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, embora a sentença tenha estabelecido o regime fechado, o quantum da pena e a ausência de fundamentação idônea impõem sua modificação para o regime semiaberto, conforme orientação da Súmula 719 do STF.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso parcialmente provido para fixar o regime inicial de cumprimento da pena em semiaberto.

Tese de julgamento
: "1. A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena é justificável em casos onde a conduta criminosa é praticada em contexto familiar, expondo familiares a riscos e influências negativas, especialmente em delitos de tráfico de drogas. 2. A fixação de regime inicial mais severo do que o
quantum
da pena permitir exige motivação idônea, conforme Súmula 719 do STF."

-----------

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59; Lei 11.343/06, art. 33; Código Penal, art. 33, § 2º, “b” e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 719; STJ, AgRg no HC 857.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/10/2024; TJPA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação penal interposta por
NAIELE REIS DA SILVA
, inconformada com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Jacareacanga, que a condenou ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a exordial acusatória que:

“No dia 20 de agosto de 2023, por volta das 04h15min, em residência particular localizada na Rua da Vila do Piauí dos Cachorros, Casa Cinza, sem muro, Bairro Bela Vista, Jacareacanga/PA a denunciada NAIELE REIS DA SILVA, vulgo “NAY”, foi presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 “caput” da lei 11.343/06). A prisão ocorreu em razão de outro fato, investigado nos autos do processo nº 0800505-43.2023.8.14.0112, envolvendo a nacional ANIELE PEREIRA DA SILVA, vulgo “FOFINHA”, pessoa com quem dividia a mesma moradia.

02. É dos autos que no dia 19 de agosto de 2023, por volta das 23h45min a Polícia Militar prendeu em flagrante e conduziu a nacional ANIELE PEREIRA DA SILVA, vulgo “FOFINHA”, até a Delegacia de Polícia desta cidade em razão de ter sido flagrada vendendo “petecas” (trouxinhas) de cocaína no Bar Vermelhão. A prisão de ANIELE ocorreu porque a polícia militar recebeu a informação de que ela estaria comercializando entorpecentes no referido estabelecimento. 03. Na ocasião, antes de a conduzirem para a Delegacia de Polícia, os agentes se prontificaram a levar ANIELE até a sua residência, pois já era tarde, cerca de 04h15min da madrugada e, segundo informações repassadas por ela, sua filha de 09 (nove) anos estava sozinha em casa, residência que afirmou dividir com a denunciada NAIELE REIS DA SILVA, vulgo “NAY” (pessoa que, de acordo com informações levantadas pelo setor de inteligência policial, seria integrante do alto escalão do Comando Vermelho e fornecedora de drogas em Jacareacanga-PA). Diante disso, os agentes policiais foram até a referida residência e, aí sendo, após autorizados por ANIELE, ingressaram no imóvel para verificar a situação de sua filha, já que ANIELE não sabia se NAIELE REIS DA SILVA estava em casa em sua companhia. 04. Ao adentrarem a residência, os agentes se depararam com NAIELE REIS DA SILVA, vulgo “NAY” no local. Como já tinham conhecimento dos vídeos (ID 99029404) que ela publicava no seus stores do Whatzapp, exibindo grande quantidade de drogas, bem como prints de “clientes” interessados em adquirir os entorpecentes, decidiram revistá-la. Na ocasião os policiais encontram 15,86 g de cocaína em posse de NAIELE REIS DA SILVA, todas devidamente embaladas em 29 (vinte e nove) papelotes prontos para serem comercializados. 05. Também foram realizadas buscas no interior do imóvel, onde foi encontrado mais 6,10g de substância aparentando se cocaína, armazenada dentro de tampa de um frasco de enxaguante bucal, tendo “NAY” declinado que a droga pertencia a ANIELE PEREIRA DA SILVA, pois o recipiente onde a substância foi encontrada pertencia a “FOFINHA”. Diante disso, ambas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. (...).”

Em
razões
recursais (ID 10709803), a defesa questiona, unicamente, a dosimetria da pena, pugnando pela reformulação da dosimetria da pena à primeira fase, com o fim de redimensionar a pena-base ao mínimo legal previsto no tipo, senão para um patamar mais brando, e, também, a adequação ao regime de pena semiaberto.

Em
contrarrazões
(ID 19709807), o Ministério Público requer o não provimento do recurso.

Nesta instância recursal, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
se manifesta
pelo “CONHECIMENTO dos recursos, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pelo parcial provimento, unicamente para reformular o regime de pena aplicado a ré, fazendo jus ser redimensionado ao regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b), do CP.”
(textuais) (ID 20389665)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Uma vez que a defesa se insurge unicamente contra a dosimetria da pena, tenho que a materialidade e autoria delitiva tem-se como provadas.

Em suas razões, entende que as circunstâncias judiciais devem ser reanalisadas e a pena fixada no mínimo legal, já que entende que o magistrado utilizou-se de fundamentação inadequada para exasperar a pena base da ré.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença, na parte que interessa:

“
3. Dosimetria da pena:

1ª Fase – Circunstâncias Judiciais: Quantidade e natureza da droga: Foi apreendido sob o poder da acusada 13,73g (treze gramas e setecentos e trinta miligramas) de substância vulgarmente conhecida como “COCAINA”. Assim, tal circunstância é neutra a denunciada, conforme laudo definitivo toxicológico de id nº 103242942.

Culpabilidade: A culpabilidade da acusada é elevada, e a reprovabilidade da sua conduta excede aos padrões do delito. Assim, tal circunstância indica que a acusada estava efetivamente praticando a mercância dessa substância, no convívio familiar, na presença de seus familiares e filhos
. Antecedentes: A acusada não contempla ações penais transitadas em julgado.

Conduta social:

Não há elementos nos autos que permitam aferir a conduta social da acusada.

Personalidade: Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade da acusada.

Motivos: Ao que tudo indica, obter lucro com o comércio de entorpecentes, é próprio do tipo penal.

Circunstâncias: Não excedem os padrões inerentes ao próprio tipo penal.

Consequências: Apesar das sempre graves consequências do crime de tráfico, não há, no presente caso, consequências extraordinárias para que se imprima maior reprimenda que a já considerada pelo legislador ao fixar a pena mínima.

Comportamento da vítima: Não há que se falar em comportamento da vítima na espécie.

Assim, analisando-se todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como, o artigo 42, da Lei de Drogas entendo ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do fato típico a fixação da
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

2ª Fase – Circunstâncias atenuantes e agravantes: Não há agravantes nem circunstâncias atenuantes, mantenho a pena-intermediária no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

3ª Fase – Causas de diminuição e de aumento de pena: Não há causas de aumento ou diminuição de penas, de modo que afasto a aplicação do art. 40, II, da Lei nº 11.343/2006, para
tornar definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em desfavor da acusada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Do valor do dia-multa: Na ausência de informações quanto aos rendimentos da acusada, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando, principalmente, os critérios do art. 49 do Código Penal. Regime de cumprimento de pena:

Estabeleço o regime FECHADO para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §1º, “A”, do CP. (...).”
destaquei

Como é sabido, o magistrado, ao proceder à individualização da pena, deve examinar minuciosamente os elementos inerentes ao fato, observando e ponderando cuidadosamente todos os critérios previstos no art. 59 do Código Penal. Somente após essa análise criteriosa é que se permitirá a aplicação de uma sanção justa, devidamente fundamentada e que seja proporcional, necessária e adequada à reprovação e prevenção do delito.

Assim, ao considerar determinadas circunstâncias judiciais como desfavoráveis, o Julgador deve fundamentar suas razões de maneira explícita e motivada, sob pena de violação ao preceito estabelecido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do crime de tráfico de drogas
em 05 (cinco
) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por considerar desfavorável o vetor
culpabilidade.

No caso sub examine, a valoração
negativa do vetor culpabilidade restou bem fundamentada
, considerando o maior grau de reprovabilidade da conduta da acusada, que, ao desenvolver sua prática criminosa no
contexto familiar
, potencializou as consequências danosas do delito, evidenciando uma atitude que fere o dever ético de proteção e respeito para com o núcleo familiar. A influência negativa sobre os filhos e familiares é um aspecto que confere à conduta maior gravidade e justifica, assim, uma resposta penal mais severa, em obediência ao princípio da individualização da pena e a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que
a pena-base foi fixada apenas seis meses acima do patamar mínimo legal
estabelecido pelo legislador para o crime de tráfico, cuja pena vai de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre enfatizar, também, que, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal entendimento se encontra alinhado aos Tribunais Superiores, conforme recentíssima jurisprudência do STJ, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, EXTORSÕES MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE NOS CRIMES DE ROUBO. NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM BASE EM FATORES CONCRETOS E IDÔNEOS. PATAMAR PROPORCIONAL. MAJORANTES NOS CRIMES DE ROUBO. AUMENTO DAS PENAS EM METADE COM BASE EM FATORES QUALITATIVOS DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 443/STJ. BIS IN IDEM. NÁO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram motivação adequada e suficiente para a exasperação das penas-base do agravante em um inteiro nos crimes de roubo, tendo em vista que ele possui maus antecedentes, integra facção criminosa, o que denota culpabilidade mais acentuada, e praticou os delitos mediante violação de domicílio, circunstância que efetivamente denota maior reprovabilidade, tudo a justificar a exasperação em operada, a qual se deu em patamar proporcional à gravidade das circunstâncias cumulativamente sopesadas. Precedentes.

4. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula 443/STJ).

5. Na espécie, o aumento das penas em metade, na terceira fase da dosimetria nos crimes de roubo, teve por base circunstâncias concretas e idôneas, pois os delitos foram praticados por expressivo número de agentes em concurso, além do emprego de armas de fogo de grosso calibre na empreitada criminosa, fatores qualitativos que evidenciam intensa reprovabilidade e justificam o patamar utilizado.

Precedentes. Cumpre destacar que a majoração das penas em maior extensão nessa fase da dosimetria e a concomitante condenação do paciente pela prática do crime e associação criminosa armada não acarreta bis in idem, porquanto o fato de o paciente ter praticado os roubos mediante a utilização de armas de grosso calibre e com a participação de expressivo número de agentes em comparsaria revelam maior reprovabilidade e periculosidade dessa ação específica, fatores que independem do fato de o agente integrar ou não associação criminosa armada.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 857.695/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Nesses termos, mantenho a pena fixada pelo juízo primaveril no
quantum
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Quanto ao pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, razão assiste à defesa.

O magistrado, ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena no inicialmente fechado, limitou-se a expressar que:
“Estabeleço o regime FECHADO para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §1º, “A”, do CP. (...).”

No entanto, conforme orientação contida na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal (STF
)," A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea ",
de modo que, considerando o quantum da pena privativa de liberdade acima aplicada, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como as prescrições do artigo 33, § 2º, “b”, e § 3º, do CPB,
deve ser modificado o regime de cumprimento da sanção para o semiaberto, que entendo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO unicamente para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024